Tribunal: TJPA
Processo: 0806898-18.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806898-18.2022.8.14.0015

APELANTE: FERRAREZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita. A ação originária buscava a revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

2. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação de hipossuficiência, tendo a parte sido regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos ou empresa de pequeno porte apenas com alegações genéricas de dificuldade financeira, e se o indeferimento da gratuidade implicaria cerceamento de defesa no caso de ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

5. A agravante foi intimada a apresentar documentação contábil e fiscal, mas não comprovou a alegada dificuldade financeira.
6. O indeferimento da justiça gratuita foi devidamente fundamentado e oportunizado o recolhimento do preparo recursal.
7. A ausência do recolhimento do preparo, após o indeferimento do benefício e a intimação da parte, configura deserção.

8. Não se configura cerceamento de defesa quando respeitado o devido processo legal e oportunizado o cumprimento da obrigação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
" Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da hipossuficiência, sendo insuficientes alegações genéricas ou a simples condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento do preparo recursal, a inércia da parte configura deserção, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 1.007, §4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 1765701/MG; AgInt no AREsp 1688862/SP; TJPA, AI 4805259, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0806898-18.2022.8.14.0015

AGRAVANTE/ APELANTE: FERRAREZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADO/ APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por FERRAREZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME
, contra a decisão monocrática de minha relatoria (ID 26702293), a qual
não conheceu da Apelação Cível interposta
pela referida empresa, em virtude de deserção, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Na origem, a demanda tem como objeto
ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada pela agravante em face do Banco Volkswagen S.A., sob a alegação de que o contrato de financiamento firmado entre as partes conteria cláusulas abusivas, especialmente no que tange à cobrança de IOF, tarifas administrativas, e juros considerados excessivos.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação pela Ferrarezi Transportes, o qual restou não conhecido pela decisão agravada, diante da não comprovação de hipossuficiência econômica e da ausência de preparo.

Em suas
razões recursais
(Id. 27410906), a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do Agravo Interno, e, no mérito, alega cerceamento de defesa ao se exigir o recolhimento do preparo em recurso cujo objeto é justamente a discussão da concessão da justiça gratuita. Reafirma sua condição de empresa de pequeno porte, em dificuldades financeiras, destacando que o indeferimento da benesse processual inviabiliza o acesso ao Judiciário. Invoca jurisprudência do STJ que relativiza a exigência probatória para concessão do benefício a microempresas e empresários individuais, bem como dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que não disponham de recursos suficientes.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da justiça gratuita e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja conhecido e processado o recurso de apelação.

Em suas
contrarrazões
(Id.27679942) o agravado, pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta, sua hipossuficiência econômica, não tendo apresentado os documentos exigidos para tanto, mesmo após intimação judicial. Ressalta que a mera alegação de dificuldades financeiras ou a condição de empresa de pequeno porte não bastam para o deferimento do benefício, sendo imprescindível a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência. Requer, ainda, caso se entenda pela concessão parcial do benefício, que se determine ao menos o parcelamento das custas, nos moldes do art. 98, §6º, do CPC.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que a insurgência recursal não merece provimento.

Inicialmente, importa destacar que o objeto do Recurso de Apelação Cível é a revisão de cláusulas contratuais, tendo sido requerido, preliminarmente, a concessão da gratuidade processual.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente no que concerne à necessidade de comprovação idônea da hipossuficiência econômica por parte da pessoa jurídica que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Tal dispositivo foi plenamente observado no caso concreto. A parte agravante, repiso, foi regularmente intimada para apresentar os documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência — como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda e demonstrações contábeis — mas se limitou a alegações genéricas, sem juntar qualquer elemento técnico capaz de evidenciar sua real situação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir prova robusta da incapacidade econômica da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício, conforme consagrado na Súmula 481
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ou seja, não basta a simples declaração ou a invocação da condição de empresa de pequeno porte; é imprescindível a demonstração concreta da alegada carência de recursos.

A propósito, ilustrativamente, confira-se os julgados
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”. (AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2
.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(
AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

No mesmo sentido, precedente deste Eg. Tribunal de Justiça - TJPA:

“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro; 2- A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ; 3-
Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida
.
4- Agravo interno conhecido e desprovido.” (4805259, 4805259, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-03-29).

Diferentemente dos microempreendedores individuais (MEIs) e empresários individuais (EIs) — para os quais a jurisprudência tem admitido, em certas circunstâncias, o abrandamento dos requisitos probatórios — a agravante é uma sociedade empresária limitada, pessoa jurídica com personalidade jurídica distinta de seus sócios, e que exerce atividade econômica organizada, voltada à prestação de serviços de transporte rodoviário. Nesse contexto, não há como relativizar a exigência de prova da hipossuficiência com base em precedentes que tratam de entes empresariais despersonalizados, cujos regimes jurídicos são profundamente distintos.

Ademais, a decisão agravada consignou de forma expressa que, diante da ausência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira, restaria indeferido o pedido de gratuidade, sendo oportunizado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção. Tal providência encontra amparo direto no artigo 1.007, § 4º, c/c o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Ao contrário, houve observância estrita do devido processo legal, com concessão de prazo razoável e intimação regular.

Portanto, legítimo o indeferimento da justiça gratuita, e configurada a deserção diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assim é meu voto.

Belém, 27/11/2025